Tribunal: TJSP
Processo: 1035421-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Extinção sem resolução do mérito. Recurso da autora.
Justiça gratuita. Assistência judiciária concedida em primeira instância. Recurso prejudicado neste ponto.
Determinação de recolhimento de custas finais. Inexistente comando judicial desta natureza na r. Sentença de origem. Recurso não conhecido neste ponto.
Ausência de procuração com firma

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Extinção sem resolução do mérito. Recurso da autora.
Justiça gratuita. Assistência judiciária concedida em primeira instância. Recurso prejudicado neste ponto.
Determinação de recolhimento de custas finais. Inexistente comando judicial desta natureza na r. Sentença de origem. Recurso não conhecido neste ponto.
Ausência de procuração com firma reconhecida Não atendimento da determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Sentença de extinção sem resolução do mérito por indeferimento da inicial. Determinação de emenda à inicial não atendida. Indícios concretos de advocacia predatória. Contestação informando que o causídico propôs mais de 117 mil ações e distribuiu apenas em nome da insurgente 45 ações em curto período de tempo. Informações não impugnadas ou esclarecidas em réplica. Necessidade de coibir abusos. Art. 139, III do CPC c/c Comunicado CG 02/2017. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido neste ponto.
Sentença mantida. Honorários fixados. Recurso desprovido, em sua parte conhecida.